Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO PARA DETERMINAR A LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE. BANCO ITAUCARD S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. CISÃO PARCIAL DE ATIVOS. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos moldes do art. 229 da Lei 6.404/76, a cisão é operação societária que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para outra ou mais sociedades, podendo ser parcial, se a versão ocorrer apenas em parte, ou total, se houver versão da integralidade de seus bens. Por seu turno, o § 1o do mesmo dispositivo enuncia que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão.
2. Na hipótese, o apelante acostou aos autos a Ata da Assembleia Extraordinária (ID 52091132), a qual aprovou a cisão do BANCO ITAUCARD S.A. pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., portanto, este possui legitimidade para executar cédula de crédito bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial.
3. Recurso conhecido e provido, para determinar o retorno dos autos a origem, para regular processamento.